Tribunal: TJES
Processo: 5020690-27.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020690-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: LUCIA DE AZEVEDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020690-27.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO

RECORRIDA: LUCIA DE AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO
em face da sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a cancelar as cobranças a título de anuidade; ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 67,60, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Compulsando os autos, verifico que, na inicial, a recorrida alega que contratou o cartão de crédito administrado pela Recorrente no estabelecimento da Lojas Sipolatti, com o objetivo de realizar uma compra. Contudo, sustenta que o cartão físico não foi entregue, mas passou a ser cobrada pela anuidade, mesmo sem poder utilizar o cartão.

Em suas razões recursais o Recorrente alega, em síntese, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, argumentando que o cartão de crédito foi emitido e enviado ao endereço da recorrida, contudo, o suposto extravio ocorreu por fatos alheios à sua vontade. Sustenta que a recorrida não comunicou o não recebimento do cartão e que, ao tomar ciência da presente ação, resolveu administrativamente a questão, promovendo o estorno dos valores cobrados indevidamente. Alega, ainda, inexistência da danos morais, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando as provas constantes dos autos, verifica-se que a Recorrente não comprovou a efetiva entrega do cartão físico à Recorrida, tampouco demonstrou o estorno dos valores cobrados.

Nesse contexto, entendo como indevida a cobrança das anuidades referentes ao período em que o cartão não estava disponível para uso, devendo os respectivos valores ser restituídos, conforme determinado na sentença.

No que se refere aos danos morais, observa-se que a própria Recorrente reconhece ter promovido a inscrição do nome da Recorrida em cadastros de inadimplentes (ID 11073201).

Destarte, quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. O vazamento de dados sensíveis, a fraude e a consequente perda de valores significativos pela vulnerabilidade do sistema bancário são suficientes, no caso, para caracterizar o dano moral indenizável.

Em outras palavras, a situação perpetrada revela patente falha na prestação de serviço no sentido do que dispõe o art. 3º § 2º, c/c art. 14 § 1º, ambos do CDC, em face do consumidor equiparado, sem que possa se falar em culpa exclusiva de terceiro ou qualquer outro excludente de responsabilidade. Desta feita, inequívocos os efeitos negativos advindos dos registros à imagem e reputação da recorrida, mostra-se desnecessária a prova concreta da violação do moral humano, eis que vinculada ao próprio fato e às regras de experiencia comum.

Isso porque, acessível em todo território nacional e objeto de consulta periódica, aludidos registros maculam a imagem e impossibilitam a mais simples das operações mercantis/financeiras. Trata-se, efetivamente, de uma lista negra, cujos integrantes estão banidos do sistema econômico e financeiro e, via de consequência, do mundo globalizado em que vivemos.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, esse deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Nesse passo, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença é adequado e suficiente para compensar o dano sofrido pelo Recorrido, sem configurar enriquecimento ilícito. Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida nos termos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)